Tribunal: TJDFT
Processo: 0739707-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0739707-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTES: LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES E ANANDA FRANCA DE ALMEIDA PACIENTE: THIAGO DE AVILA E SILVA OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 8a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado por advogados particulares em favor de THIAGO DE AVILA E SILVA OLIVEIRA contra ato do d. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília/DF, que, nos autos no 0711380-72.2021.8.07.0001, recebeu a denúncia, a qual imputa ao paciente a prática do crime previsto no art. 69 da Lei no 9.605/1998 (obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do Poder Público no trato de questões ambientais), e deu prosseguimento à referida ação penal. Aduzem, em síntese, que o fato imputado ao paciente é atípico e foi registrado, conforme ocorrência policial no 56/2021-DEMA, depois da prisão em flagrante do paciente e de outras três pessoas, no dia 07.04.2021, tendo sido arbitrada fiança, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e, após o recolhimento os envolvidos foram postos em liberdade. Alegam que as prisões foram abusivas, eis que o contexto dos fatos se deu no âmbito de “demonstração pacífica e legítima contra a derrubada de casas e de uma escola construída por famílias em situação de vulnerabilidade social nas proximidades do Centro Cultural do Banco do Brasil”. Argumentam que o paciente e demais participantes estavam no local com o intuito de preservar a moradia, a educação e a dignidade das diversas famílias que dependiam do local e das construções precárias para se abrigar, sobretudo em razão da pandemia da COVID-19. Afirmam que os depoimentos colhidos no dia da prisão em flagrante confirmaram que houve uma manifestação pacífica contra o ato de desocupação e que não se prejudicou substancialmente a ação pública. Dizem que o Ministério Público propôs acordo de não persecução penal em favor de todos os investigados, que aceitaram os termos do acordo, salvo o ora paciente, que recusou a proposta por considerar atípica e legítima sua atuação. Acrescentam que, em 20.09.2021, o Parquet ofereceu denúncia em desfavor do paciente, fazendo constar que, após retirados do local do paciente e demais autuados, a ação de desocupação restou exitosa. Defendem a atipicidade da conduta imputada ao paciente por três motivos: em primeiro lugar, porque a conduta dele não causou relevante embaraço à fiscalização; em segundo lugar, porque a ação de despejo não caracterizou, apenas pelo local em que ocorreu a ação fiscalizatória ambiental; e, em terceiro lugar, porque o ato descrito na denúncia é desprovido de dolo, tudo isso justificando o trancamento da ação penal. Invocam a aplicação do princípio da fragmentariedade, asseverando que o Direito Penal deve se ocupar da repressão de lesões relevantes, o que, no seu entender, não ocorre no caso concreto. Pontuam que o paciente é socioambientalista, primário, portador de bons antecedentes e que desde o início da pandemia da COVID-19 tem auxiliado famílias em situação de vulnerabilidade, por meio de assistência social a material. Requerem, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal no 0711380-72.2021.8.07.0001, inclusive da audiência agendada para o dia 16.02.2022, até o julgamento do mérito deste writ. No mérito, pedem a concessão da ordem para reconhecer a atipicidade da conduta pela qual o paciente foi denunciado, declarando-se o trancamento da ação penal referida. Juntam documentos. É o breve relatório. Decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Doutra parte, registre-se que o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita ao paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória de modo que, em exame preliminar, resta justificado o recebimento da ação penal. Eis os fatos imputados: Nos termos do incluso Inquérito Policial, Thiago de Ávila e Silva Oliveira, no dia 07/04/2021, por volta de 14h30, livre, consciente e voluntariamente, permaneceu no telhado de uma escola que seria derrubada com intuito de obstruir a ação do Poder Público durante uma operação de desocupação de uma invasão irregular em uma área próxima ao Centro Cultural Banco do Brasil; localizado na região da Asa Sul, em Brasília/DF, que também está inserida na Área de Proteção Ambiental – APA, do Lago Paranoá1. A ação de desocupação somente logrou êxito após o auxílio do Batalhão de Choque da PMDF, que retirou os investigados e os conduziu à Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente. Apontou-se suficientemente a materialidade do delito. (ID 31334337, págs. 57/59). Noutro giro, não se vislumbra dos argumentos deduzidos pelos impetrantes motivo plausível para cancelar a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16.02.2022, às 14h (ID 31334337, págs. 108/109). Com efeito, a alegação de atipicidade da conduta não pode, de igual modo, ser aceita como fundamento hábil a autorizar o cancelamento da referida audiência, pois, pelo menos em análise de sumária cognição, guardam relação com o mérito da ação penal e, portanto, devem ser apreciados no momento adequado. Nesse quadro, revela-se prudente o exame da questão pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se as informações. Com as informações, encaminhe os autos a d. Procuradoria de Justiça para parecer. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR